Tribunal: STJ
Processo: 5000470-60.2022.8.21.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954128 - RS(2025/0202899-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RICARDO CAON DA MOTTA
ADVOGADOS
: SANDRO LANGARO SOARES - RS061571
PRISCILA BOCCHESE RIBEIRO - RS099836
NATÁLIA BIASOLI ZAMBON - RS116204
MARCIELE MAGRIN DA ROSA - RS117452
AGRAVADO
: CLENO FELISBERTO HOFFMANN FINGER - ESPÓLIO
REPR. POR
: FELIPE NUNES FINGER - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ADELAR VELHO VARELA - RS015347
LEONARDO BECKER PANNEBECKER - RS117818
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ac68a3e-9c70-4c6d-b7ae-c0fbc3fd78b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954128 - RS(2025/0202899-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RICARDO CAON DA MOTTA
ADVOGADOS
: SANDRO LANGARO SOARES - RS061571
PRISCILA BOCCHESE RIBEIRO - RS099836
NATÁLIA BIASOLI ZAMBON - RS116204
MARCIELE MAGRIN DA ROSA - RS117452
AGRAVADO
: CLENO FELISBERTO HOFFMANN FINGER - ESPÓLIO
REPR. POR
: FELIPE NUNES FINGER - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ADELAR VELHO VARELA - RS015347
LEONARDO BECKER PANNEBECKER - RS117818
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RICARDO CAON DA MOTTA contra
decisão da 3a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, que inadmitiu o recurso especial.
Em suas razões (e-STJ fls.
), o recorrente sustenta, em síntese: (a)
393/411
o recurso especial preenche todos os requisitos de admissibilidade; (b) houve o
prequestionamento, pois a tese de inovação recursal foi suscitada em contrarrazões de
apelação; (c) não pretende o reexame de provas, mas, sim, a correta aplicação da lei
federal aos fatos já delineados; e (d) o Tribunal de origem acatou tese inovadora do
autor e ignorou as provas de que existe outro acesso à propriedade.
Impugnação às e-STJ fls. 419/425.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece provimento.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"(...) o agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para sua negativa, consoante
Documento eletrônico VDA54445518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:12
Código de Controle do Documento: c448e0ca-fc50-43ff-9191-e1261071da02

expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2015 e art. 253, pará
grafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ"
(AgInt no
Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta
AREsp 936.883/RS,
Turma, julgado em
DJe
.
27/9/2016,
7/10/2016)

A propósito, o julgamento dos
Rel. p/ acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, em
com a seguinte ementa:
19/9/2018,

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍ
FICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, §
4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART.
932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é ú
nico, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

No caso, a decisão de inadmissibilidade proferida pela Corte de origem foi
clara ao apontar que a matéria relativa aos arts. 1.013 e 1.014 do CPC carecia de
prequestionamento, destacando a necessidade de oposição de embargos declaratórios
para tal fim, o que não ocorreu.
Em seu agravo, contudo, o recorrente limita-se a afirmações genéricas,
asseverando que o prequestionamento foi exemplarmente realizado, sem, contudo,
apontar o trecho do acórdão recorrido que teria efetivamente enfrentado a norma
infraconstitucional sob o prisma da violação alegada, ou justificar por que o óbice
sumular não se aplicaria ao caso concreto.
A respeito da
as razões do recurso foram de igual modo
Súmula n. 7/STJ,
genéricas, pois apenas afirmaram que a questão é estritamente jurídica, sem apontar
quais aspectos de fato já estariam adequada e suficientemente descritos no acórdão
recorrido, dispensando, assim, novo exame de provas. A propósito, as mesmas
alegações de fato que integram as razões do recurso especial – e que foram obstadas
Documento eletrônico VDA54445518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:12
Código de Controle do Documento: c448e0ca-fc50-43ff-9191-e1261071da02

pela
na decisão agravada – foram reiteradas no agravo em recurso
Súmula n. 7/STJ
especial, demonstrando, também por esse motivo, a ausência de impugnação
apropriada do
.
decisum
Deve-se, portanto, negar conhecimento ao agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do Código de Processo Civil e na
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:12
Código de Controle do Documento: c448e0ca-fc50-43ff-9191-e1261071da02

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.954.128 / RS
Número Registro: 2025/0202899-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004706020228210083
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO CAON DA MOTTA
ADVOGADOS : SANDRO LANGARO SOARES - RS061571
PRISCILA BOCCHESE RIBEIRO - RS099836
MARCIELE MAGRIN DA ROSA - RS117452
NATÁLIA BIASOLI ZAMBON - RS116204
AGRAVADO
: CLENO FELISBERTO HOFFMANN FINGER - ESPÓLIO
REPR. POR
: FELIPE NUNES FINGER - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ADELAR VELHO VARELA - RS015347
LEONARDO BECKER PANNEBECKER - RS117818
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - SERVIDÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55296975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:43
Código de Controle do Documento: 931358d4-a78d-47fe-91b2-0c6b7e04d644

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:43
Código de Controle do Documento: 931358d4-a78d-47fe-91b2-0c6b7e04d644